Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745905-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ribeiro e Guedes Advogados Associados, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília/DF – SINDSAÚDE/DF contra o Distrito Federal, que assim decidiu: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Nos termos das decisões de ID250755817 e 250080163, necessária preclusão para expedição de alvarás de levantamento em favor do patronos e do exequente. Houve a interposição de AGI 0740694-27.2025.8.07.0000, no qual foi proferida decisão que reforçou a necessidade de preclusão para os levantamentos quanto aos patronos e exequente e não houve concessão de efeito suspensivo (ID251640433). Nova penhora de créditos informada em ID253266489 e em ID 253748877. Em ID253275445 consta pedido de terceiro para que informe valores depositados nestes autos. CJU certifica em ID253397495 preclusão da decisão e intima exequente para indicar conta bancária. DECIDO. As certidões de ID 253421274 e 253397495 estão equivocadas. Há pendência de AGI 0740694-27.2025.8.07.0000, que impede a expedição de alvará de levantamento em favor do patrono e exequente. Logo, cancelem-se as respectivas certidões. Registre-se nova penhora de créditos do exequente, conforme ofício de ID 253266489, referente ao processo ATOrd 0001950-66.2025.5.10.0001 em curso na 1a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, no valor de R$ 77.000,00. Registre-se nova penhora de créditos do exequente, conforme ofício de ID 253748877, referente ao processo ExTiEx 0002331-25.2012.5.10.0003 em curso na 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, no valor de R$ 3.561.000,00. Conforme decisões já proferidas nestes autos, os valores depositados em juízo são de titularidade do exequente, sobre tais valores deverão ser deduzidas as penhoras de créditos em cumprimento a ordem de juízos competentes e destacados os honorários contratuais. Nestes autos, o CJU certificou os valores em conta vinculada, em 31/07/2025, totalizando R$11.330.445,68 (ID 244758714,). Foram levantados os valores referentes as penhoras de crédito conforme decisão de ID246389509, em total de R$273.021,55. Em ID247897839 foi registrada nova penhora no valor de R$12.902,32, cujo levantamento consta em ID 248457726, ou seja, foram objeto de levantamento apenas R$ 285.923,87. Logo, nominalmente restariam R$ 11.044.521,8 nas constas vinculadas a estes autos. Entretanto, o CJU certifica em ID 253762582, que o saldo atualizado existente em conta é de R$ 11.227.149,85. Em ID250080163, registrada penhora no valor de R$ 637.956,79, que não foi objeto de levantamento até a presente data. Em ID 253266489, consta nova penhora no valor de R$ 77.000,00 e em ID 253748877, consta nova penhora no valor de R$ 3.561.000,00. Pendente, portanto, de levantamento o valor de R$ 637.956,79 (ID 250080163), R$ 77.000,00 (ID253266489) e R$ 3.561.000,00 (ID 253748877), ora anotados. Destaca-se, ainda, que as penhoras de crédito pendentes de levantamento totalizam R$ 4.275.856,79 e restam aproximadamente R$6.951.293,06 nas contas vinculadas a estes autos, que serão levantados, conforme plano de parcelamento. Logo, cumpra-se a decisão com levantamento dos valores em favor dos juízos que determinaram as respectivas penhoras. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 637.956,79 em favor do juízo Trabalhista EJUSC-JT-BRASILIA, ATOrd 0001848-48.2024.5.10.0011. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 77.000,00 em favor do juízo Trabalhista 1a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ATOrd 0001950-66.2025.5.10.0001. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 3.561.000,00 em favor do juízo Trabalhista 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ExTiEx 0002331-25.2012.5.10.0003. Com a expedição dos alvarás de levantamento em favor dos juízo competente, cancelem-se as penhoras anotadas nestes autos. Registra-se que, com o levantamento das penhoras anteriormente descritas, todas as penhoras anotadas nestes autos estarão quitadas. Ainda está pendente o pagamento dos honorários contratuais e remanescente ao exequente, conforme plano de pagamento determinado em decisão de ID 246389509. AO CJU: Cancelem-se as certidões de ID 253421274 e 253397495. Registrem-se as novas penhoras (ID 253266489 e 253748877). Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 637.956,79 em favor do juízo Trabalhista EJUSC-JT-BRASILIA, ATOrd 0001848-48.2024.5.10.0011. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 77.000,00 em favor do juízo Trabalhista 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ATOrd 0001950-66.2025.5.10.0001. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 3.561.000,00 em favor do juízo Trabalhista 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ExTiEx 0002331-25.2012.5.10.0003. Com o levantamento dos valores em favor dos juízos competentes, cancelem-se as penhoras anotadas. Após, remetam-se à tarefa aguardar julgamento de outra ação. Etiqueta: AGI 2VFP.” Os recorrentes aduzem que a r. decisão agravada liberou alvarás no valor de R$ 4.275.956,79, sem aguardar o julgamento dos agravos de instrumento pendentes. Destacam que: “A decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento de valores – o que contraria o próprio Juízo que determinou que fosse observada a preclusão antes de qualquer pagamento.” Acrescentam ainda que: “A alteração da decisão, após os agravos e até mesmo as decisões liminares dessa douta 6a Turma Cível, gerou insegurança jurídica. Na justa confiança da idoneidade da decisão de 18/09/2025, o Tribunal indeferiu as liminares pretendidas por este Agravante nos recursos anteriores, por confiar que o Juízo jamais descumpriria a sua própria decisão.” O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a ordem de pagamento dos credores, prejudicando a preferência do agravante no recebimento dos honorários advocatícios contratuais, por ter apresentado o contrato antes das penhoras objeto de levantamento. Fundamenta o pedido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a preferência do advogado que apresenta o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal de urgência para impedir qualquer levantamento até o julgamento final deste recurso e dos agravos anteriores, bem como a tutela definitiva para que as penhoras posteriores ao pedido de reserva de honorários só possam ser pagas após a quitação integral dos honorários devidos ao agravante. Preparo comprovado no ID 77519273. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 77796440. Opostos embargos de declaração no ID 78313623, para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo para determinar a reserva e/ou separação da quantia de R$ 6.029.944,34 ou valor remanescente que lá esteja depositado, bem como não incidam quaisquer pagamentos de penhoras do Sindsaúde/DF neste crédito, até julgamento final do presente Agravo. O agravante peticionou pugnando pela reconsideração da decisão, sob alegação de fatos novos (ID 77514422), o qual foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 78006586. Instada a se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal constatada, de ofício, por esta Relatoria (ID 78824478), a parte agravante sustenta “que remanesce o interesse recursal, porquanto a comunicação da r. 2a Vara de Fazenda Pública de que foi determinada a transferência do valor total (R$ 6.029.944,30) não condiz com a realidade dos fatos, tendo sido transferido apenas e tão somente o valor de R$ 2.238.093,58 conforme se comprova no ID 258510844 de origem (doc. 3), tendo isso acontecido pelo fato de terem sido negadas as três liminares postuladas nos Agravos, ou seja, denotando que o fundamento para indeferimento dessas liminares --- inexistências de eventuais prejuízos ----- padeceu e padece de sustentação no mundo fenomênico, pois os prejuízos advieram na forma denunciada na inicial do primeiro Agravo, infelizmente não tida como relevante para a decisão do eminente Relator” (ID 79150794). É o relatório. Passo a decidir. Compulsando os autos originários (CumSen no 0013367-10.2009.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo a quo, ao ser informado pelo agravante, no ID 256773818 da origem, da penhora no rosto dos autos decorrente do processo no 0760266-63.2025.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no valor de R$ 6.029.944,30, determinou o registro da nova penhora e transferência do valor para conta vinculada ao juízo da constrição (ID 257473195 da origem), in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Nestes autos encontram-se pendentes apenas os levantamentos das quantias depositadas em favor do exequente, deduzidas as penhoras realizadas no rosto destes autos e os honorários contratuais (R$ 6.029.944,34). Consta nova penhora no rosto dos autos, em ID 256332985, valor R$ 426.106,56 (quatrocentos e vinte e seis mil cento e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente ao processo no 0725878-37.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília- DF. Em ID256814207, consta informação de acordo no processo 0725878-37.2025.8.07.0001 homologado no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Em ID256773818, RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS informa penhora no rosto dos autos decorrente do processo no 0760266-63.2025.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no valor de R$ 6.029.944,3. Em ID 256831319, consta ofício para registro da referida penhora. Registre-se a nova penhora e transfira-se o valor em conta para o juízo da penhora. Em ID257334500, consta pedido de terceiro em que requer seja determinada transferência de valores objeto de penhora Processo no 0743358-28.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais. DECIDO. O levantamento de valores em favor do exequente e dos patronos encontra-se suspenso até julgamento do AGI 0740694-27.2025.8.07.0000. Nestes autos restam aproximadamente R$ 2.546.785,29 nas contas vinculadas. Registrem-se as novas penhoras no rosto dos autos (ID 256332985 e ID256773818). Conforme decisões já proferidas nestes autos, os valores depositados em juízo são de titularidade do exequente, sobre tais valores deverão ser deduzidas as penhoras de créditos em cumprimento a ordem de juízos competentes e os honorários contratuais (respeitadas as penhoras). A penhora de ID256048271 foi objeto de análise na decisão de ID 255619284. O pedido de ID257334500 foi deferido conforme decisão de ID 255619284. Registre-se a nova penhora no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e transfira-se o valor para conta vinculada ao processo no 0725878-37.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília- DF Registre-se outra nova penhora no valor de R$ 6.029.944,30 e transfira-se o valor remanescente em conta deste juízo para conta vinculada ao processo no 0760266-63.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Com a transferência dos valores referentes às penhora ora deferidas não restam valores nestes autos para levantamento pelo exequente. Oficie-se ao relator do AGI 0740694-27.2025.8.07.0000 para ciência desta decisão. Concedo à presente decisão força de ofício. Por fim, cumpridas as determinações, arquivem-se os autos com baixa. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias. Oficie-se ao relator do AGI 0740694-27.2025.8.07.0000 para ciência desta decisão. Registre-se a nova penhora no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e transfira-se o valor para conta vinculada ao processo no 0725878-37.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília- DF Registre-se outra nova penhora no valor de R$ 6.029.944,30 e transfira-se o valor remanescente em conta deste juízo para conta vinculada ao processo no 0760266-63.2025.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Cumpridas as determinações, retire-se a anotação de suspensão e arquivem-se os autos com baixa.” Grifo nosso. Extrai-se, ainda, dos autos da Execução de Títulos Extrajudiciais no 0760266-63.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do sindicato agravado, o deferimento do pedido de tutela de urgência, visando garantir a satisfação de crédito no valor de R$ 6.029.944,34, relativo a honorários advocatícios contratuais (ID 256536093), in verbis: “I. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – DF (SINDSAÚDE/DF), visando à satisfação de crédito no valor de R$ 6.029.944,34, relativo a honorários advocatícios contratuais. A Exequente requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, na modalidade de arresto cautelar, sobre o valor depositado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013367-10.2009.8.07.0001, até o limite do crédito devido, a fim de assegurar a efetividade da execução. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o fumus boni iuris está presente, pois a obrigação decorre de prestação de serviços advocatícios, com remuneração fixada em contrato, líquida e certa, e com anuência expressa do cliente, conforme documentos juntados. Ressalte-se a natureza alimentar da verba honorária e seu privilégio legal, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94 e do art. 85, §14, do CPC. O periculum in mora é evidente, pois o montante depositado no Cumprimento de Sentença pode ser a única fonte disponível para satisfação do crédito, sendo notório que diversas penhoras estão sendo pagas com valores já reservados para honorários, diante da crise financeira do Executado. A não concessão da medida poderá resultar na inexistência de recursos para quitação da obrigação, configurando risco de dano grave e irreparável. Com efeito, o arresto cautelar é adequado e proporcional, conforme autoriza o art. 301 do CPC, e não se mostra irreversível, pois os valores permanecerão custodiados judicialmente. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar: 1.1 Nos termos do art. 860 do CPC, o arresto de eventual crédito da parte executada SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – DF, CNPJ no 00.579.664/0001-57, no rosto dos autos do processo no 0013367-10.2009.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o limite do valor em execução (R$ 6.029.944,34), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de arresto no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, para formalização da penhora, lavratura do termo e juntada aos autos, nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 do TJDFT. 1.2 Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e §1o, do CPC. II. Noutro giro, defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF Endereço: Edifício Venâncio III, 1o andar, Sala, Salas 109/113, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70393-902 [...]” Diante desse fato superveniente, constata-se a perda do interesse de agir e, consequentemente, recursal, uma vez que o objeto do recurso não tem mais finalidade em razão da decisão judicial no processo de execução de título extrajudicial proposto pelo próprio agravante perante o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, esvaziando o conteúdo deste recurso que visava impedir qualquer levantamento de quantia dos autos, o que já ocorreu. O interesse processual, como condição da ação e pressuposto de admissibilidade recursal, deve subsistir até o momento da prolação da decisão judicial. Contudo, ausente esse interesse, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, por ausência de interesse recursal. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUTOS ORIGINÁRIOS. NOVA DECISÃO. NOVO AGRAVO. I – Nos presentes autos ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que proferida nova decisão no processo originário, determinando a transferência, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0746251-60.2023.8.07.0001 (ação de arbitramento de honorários), que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, dos valores existentes em conta judicial vinculada ao feito originário, contra a qual o agravante-exequente interpôs um novo agravo de instrumento, AI no 0730597-02.2024.8.07.0000, que está sob minha relatoria. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1945408, 0721105-83.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Por outro lado, quanto à alegação da parte agravante de que ainda persiste interesse recursal, em razão da transferência de apenas R$ 2.238.093,58, conforme comprovante de ID 79150797, tal argumento não tem o condão de ilidir a ideia de que houve a perda superveniente do objeto recursal. Isso porque, com a dita transferência do valor indicado pela parte agravante de R$ 2.238.093,58 observa-se do extrato de ID 79150797 que não há mais saldo remanescente nos Autos do CumSen no 0013367-10.2009.8.07.0001, conforme assinalado pelo d. Juízo a quo na decisão de ID 257473195 da origem, razão pela qual o presente recurso não atingirá a finalidade almejada pela parte agravante. Desse modo, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso de apelação, por ausência superveniente de interesse recursal. Com essas considerações, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator